Tribunal: TJES
Processo: 0001120-71.2004.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001120-71.2004.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros

APELADO: MARCELO NAZARETH BOURA e outros

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001120-71.2004.8.08.0024

APELANTES: BANCO DO BRASIL S.A. E PECEGO E BENFICA ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO: MARCELO NAZARETH BOURA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA
–
PRESCRIÇÃO
–
OCORRÊNCIA –
SUCUMBÊNCIA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CAUSALIDADE
.

1) O prazo prescricional para inauguração do cumprimento de sentença é o mesmo aplicável para a pretensão atinente ao direito material discutido na ação de conhecimento. Precedentes STJ e STF.

2) Requerido o cumprimento de sentença para satisfação do crédito constituído no curso de ação de cobrança, verificou-se o decurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto para as pretensões de cobranças de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular (CC, inciso I, § 5°, do art. 204).

3) Diferente da hipótese da ocorrência de prescrição intercorrente do processo executivo por falta de localização de bens para a satisfação do crédito exigido, a provocação de processo executivo ou cumprimento de sentença quando já prescrita a pretensão executiva tem causalidade destacada na iniciativa do próprio exequente.

4. Recurso do Banco do Brasil S.A. desprovido. Recurso de Pecego e
Benfica Advogados Associados
provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
DE BANCO DO BRASIL S.A. e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE BENFICA ADVOGADOS ASSOCIADOS
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES,
02 de dezembro
de
20
24
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001120-71.2004.8.08.0024

APELANTES: BANCO DO BRASIL S.A. E PECEGO E BENFICA ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO: MARCELO NAZARETH BOURA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
A sentença que se pretende fazer cumprir transitou em julgado no início do ano de 2007, constituindo o crédito exigido pelo Banco do Brasil S.A. em desfavor de Marcelo Narazeth Boura.

Verifica-se que a instituição bancária peticionou, no dia 28/05/2007, requerendo a suspensão do processo pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, para proceder diligências para a localização do endereço atualizado do requerido, não deduzindo pedido de cumprimento da sentença.

Consoante a norma disposta no artigo 475 – J, do Código de Processo Civil de 1973, com as alterações da Lei n° 11.232/2005, regime que regulava o cumprimento de sentença à época, exigia-se requerimento específico para o cumprimento de sentença forçado, com o atendimento do requisito disposto no inciso II, do artigo 614, daquele Código Processual.

Em comentário ao artigo 475-J do Código de Processo Civil de 1973, anota Antônio Carlos Marcato.

“Não tendo havido o cumprimento espontâneo de sentença, o exequente, caso tenha interesse em promover a execução forçada do julgado, deverá apresentar requerimento, sendo vedada a expedição, de ofício, de mandado de penhora e avaliação.”

(Código de Processo Civil Interpretado. art. 475 – J. 2008, p. 1596)

O pedido de cumprimento de sentença somente se materializou com a petição de fl. 230, protocolada no dia 10/01/2020, requerendo o arresto de valores através do sistema BACENJUD e, alternativamente, a busca por veículos através do sistema RENAJUD, sem que se observasse, ainda, a necessidade de informar o demonstrativo atualizado do cálculo do valor exigido, o que foi posteriormente relacionado na petição apresentada no dia 21/05/2020.

Ocorre que o direito de deduzir pretensão executiva relacionada a título judicial está sujeito aos efeitos da prescrição.

Ainda que se considere a suspensão do processo por 120 (cento e vinte dias), conforme requerido na petição de fl. 221, a pretensão executiva foi deduzida muito tempo após o decurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto para as pretensões de cobranças de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular (CC, inciso I, § 5°, do art. 204), em observância à orientação sumular do Supremo Tribunal Federal de que “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.“ (STF, Súmula n° 150).

A provocação de procedimento quando já prescrita a pretensão executiva, nestes casos, atrai o ônus da sucumbência.

Diferente da hipótese da ocorrência de prescrição intercorrente do processo executivo por falta de localização de bens para a satisfação do crédito exigido, a provocação de processo executivo ou cumprimento de sentença quando já prescrito o direito tem causalidade destacada na iniciativa do próprio exequente.

Este é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM PAGOS PELA PARTE EXEQUENTE.

1. "[...] a caracterização da prescrição lastreou-se na demora do exequente para a propositura do cumprimento de sentença, sendo legítima a condenação imposta a título de honorários em seu desfavor" (AgInt no AREsp 1680324/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 16/11/2020).

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no REsp n. 1.930.203/SE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

Tal entendimento tem sido replicado neste Egrégio Tribunal de Justiça.

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DA DESCIDA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. INÉRCIA DO AUTOR. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. TRANSCURSO DE 8 ANOS ATÉ O REQUERIMENTO DE DESARQUIVAMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1) O prazo prescricional para inauguração do cumprimento de sentença é o mesmo aplicável para a pretensão atinente ao direito material discutido na ação de conhecimento. Precedentes STJ.

2) Em ações ajuizadas a partir de 09/06/2005, aplica-se o prazo prescricional quinquenal do §3º da Lei Complementar nº 118/05 à pretensão de repetição do indébito das contribuições previdenciárias, ainda que os recolhimentos indevidos tenham sido realizados antes dessa lei entrar em vigor.

3) No caso dos autos, a ação foi ajuizada em novembro de 2005, sobrevindo o trânsito em julgado da sentença em 21/06/2011 e, apenas em julho de 2019, muito após o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, o exequente, ora apelante, requereu o desarquivamento do processo.

4) Embora devidamente intimado para ciência da descida dos autos ao juízo de origem, o autor permaneceu inerte, solicitando o desarquivamento dos autos somente 8 (oito) anos após o trânsito em julgado, quando já configurada a prescrição da pretensão executiva.

(...)

6) Recurso desprovido.

(TJES, AP n° 0025276-89.2005.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Calmon da Gama, Julgado em 29/07/2022)

Por tais razões, nego provimento ao recurso de Banco do Brasil S.A.

Pelas mesmas razões, dou provimento ao recurso de Pecego e Benfica Advogados Associados e, em consequência, condeno Banco do Brasil S.A. ao pagamento de honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2°, do artigo 85, do CPC, observados os critérios dispostos nos incisos I a IV do aludido dispositivo.

É como voto.

Des. Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho o voto do e. Relator, para conhecer e negar provimento ao recurso. É como voto.

Desa. Substituta Sayonara Couto Bittencourt